Tribunal: TJDFT
Processo: 0727636-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727636-84.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES LIMA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por MARIA DE LOURDES LIMA em face de sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada em desfavor do BANCO BMG SA. Compulsando os autos, verifica-se que a procuração do apelado, emitida em 07/12/2020 teve sua validade expirada em 31/12/2021, conforme IDs 334397442 e 33447035. Em face do exposto, intimem-se os advogados do apelado BANCO BMG AS, ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE – OAB/MG 78.069 e BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO – OAB/MG 84.400 para que regularizem a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desentranhamento das contrarrazões (ID 33440711), nos termos do art. 76, §2o, II, do CPC. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 18 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator